Tribunal: TJDFT
Processo: 0704805-69.2017.8.07.0007
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TRÊS ANOS. TERMO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I – Caso em exame
1. A ação – execução de título extrajudicial com o escopo de obter a satisfação de crédito fundado em contrato de locação.
2. Decisão anterior – a sentença declarou a prescrição intercorrente e julgou extinto o processo, com fundamento no art. 487, inc. II c/c o art. 924, inc. V, ambos do CPC/2015.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em definir os termos inicial e final da prescrição intercorrente do processo de execução embasado em contrato de locação.
III – Razões de decidir
4. A pretensão executória embasada em contrato de locação prescreve em três anos, art. 206, § 3o, inc. I, do CC/2002. A prescrição intercorrente ocorre no mesmo prazo da prescrição da execução, art. 206-A do CC/2002, redação dada pelo art. 14 da Lei no 14.382/2022.
5. Depois de diligências infrutíferas para localização de bens, o processo ficou suspenso por um ano. Ao término da suspensão, o prazo da prescrição intercorrente tem início imediato, de acordo com o §4o do art. 921 do CPC/2015, com redação dada pela Lei no 13.105/2015.
6. Processo de execução extinto em razão do decurso do prazo de três anos da prescrição intercorrente.
IV – Dispositivo
7. Recurso conhecido. Apelação desprovida.
Dispositivos relevantes citados: CC/2002, arts. 206, § 3o, I e 206-A; CPC/2015, arts. 921, §§ 4o e 4o-A, e 927.